Tribunal: TJES
Processo: 5000283-91.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-91.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA RUBIA ROCHA PEREIRA SALES e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE SUA JORNADA DE TRABALHO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO)
.
DOIS FILHOS MENORES PORTADORES DE AUTISMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA PARTE REQUERENTE DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. SEM COMPENSAÇÃO OU REDUÇÃO DE VENCIMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. OMISSÃO MANIFESTA
. VÍCIO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO PARA, UNICAMENTE,
CONCEDER À EMBARGANTE
(MARIA RUBIA ROCHA PEREIRA SALES)
OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, CONSEQUENTEMENTE, SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

O Sr. Juiz de Direito Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
conforme voto do Relator. Sem custas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)